Tribunal: TJMT
Processo: 1023224-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023224-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (AGRAVADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), AGROGALAXY PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.240.146/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por produtor rural contra distribuidora de insumos agrícolas. A decisão também indeferiu o pedido de denunciação à lide da fabricante das sementes questionadas.

II.
Questão em discussão.

2. Três questões foram suscitadas: (i) a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; (ii) a ausência de análise pelo juízo a quo do pedido de denunciação à lide; e (iii) no mérito, a aplicabilidade do CDC à relação contratual e a viabilidade da denunciação à lide do fabricante do produto.

III.
Razões de decidir.

3. A preliminar de não cabimento do recurso foi rejeitada, com base na interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, em consonância com o entendimento do STJ que admite agravo de instrumento contra decisões que versam sobre a inversão do ônus da prova em relações de consumo.

4. Quanto à alegação de ausência de análise do pedido de denunciação à lide, verificou-se que o juízo de primeiro grau enfrentou o tema ao indeferir a pretensão, sendo, portanto, descabida a preliminar.

5. No mérito, concluiu-se que o CDC não se aplica às relações contratuais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas para incremento de sua atividade econômica, afastando-se a inversão do ônus da prova.

6. O pedido de denunciação à lide encontra respaldo no art. 125 do CPC, diante da relação jurídica direta entre denunciante e denunciado, justificando a inclusão da fabricante no polo passivo da demanda.

IV.
Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e provido para rejeitar as preliminares, afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como deferir a denunciação à lide da fabricante do produto.

Tese de julgamento
:

"1. A teor do art. 1.015 do CPC, assim como entendimento pacífico do c. STJ, é cabível agravo de instrumento contra decisões que tratam de inversão do ônus da prova.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas para fins de incremento de sua atividade produtiva.
3. É cabível a denunciação à lide quando demonstrada a relação jurídica direta entre denunciante e denunciado, com base no art. 125 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e 125; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/04/2021; TJ-MT, AGR 10167951820228110000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de restituição de quantia paga, cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por JOÃO GUSTAVO BATISTA CORREA, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, indeferindo ainda o pedido de denunciação da lide à fabricante das sementes.

A agravante sustenta que a decisão agravada aplicou equivocadamente o CDC, argumentando que o agravado não se qualifica como consumidor final, uma vez que as sementes foram adquiridas para uso em sua atividade agrícola, como insumo intermediário, o que afastaria a incidência do código consumerista.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade pela má qualidade das sementes é exclusivamente da fabricante, sendo imprescindível sua inclusão no polo passivo da demanda.

Com isso, pede o provimento do recurso para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e admitir a denunciação da lide.

A liminar vindicada na exordial foi deferida (Id. 235620154).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 237343687.

O agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 241169164, alegando, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento por não ser matéria contemplada pelo art. 1.015 do CPC, além de argumentar que o pleito de denunciação à lide não foi apreciado pelo Juízo
a quo,
logo, restaria configurada a supressão de instância. No mérito, defende a aplicação do código consumerista, diante da sua vulnerabilidade frente à agravante.

Contra a decisão liminar, a recorrida interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 241448168).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, acerca do não cabimento do presente agravo de instrumento por se tratar de matéria não contemplada pelo art. 1.015 do CPC, vejo que razão não assiste a parte agravante.

A luz do referido dispositivo legal, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre:

Art. 1.015. [...]

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Além da disposição expressa do referido dispositivo legal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido pela Exma. Ministra Nanci Andrighi, Relatora do Resp nº1.729.110, já entendeu que
“é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. Isso porque somente assim a parte terá oportunidade de se desvencilhar desse ônus, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar.”
.

Logo, não há que se falar em não conhecimento do instrumento manejado.

Passo outro, acerca da ausência de análise pelo Juízo
a quo
do pleito de denunciação à lide do agravante/requerido, vejo que razão não lhe assiste.

Extrai-se da decisão recorrida trecho em que o d. Magistrado singular submete o pedido à exame e afasta a possibilidade, senão, vejamos:

“[...] Na sequência, cumpre analisar o pedido de denunciação à lide da fabricante do produto, a empresa Boa Safra. Sobre o tema, vejamos o disposto no CDC: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Existindo vedação legal para a denunciação à lide, assim prevê o CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Vejamos ainda como vem se posicionando os tribunais pátrios em casos análogos: [...]”

Por conseguinte, tenho que as preliminares arguidas pela parte agravada são evidentemente despropositadas.

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em síntese, cuida-se, na origem,
ação de restituição de quantia paga c/c indenizatória por danos materiais e morais
, ajuizada por JOÃO AUGUSTO BATISTA CORREA em face de AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e outra, alegando ter adquirido junto a requerida sementes de soja que apresentaram baixa germinação e vigor, causando-lhe prejuízos. Assim, pugnou pelo reconhecimento da relação de consumo, restituição dos valores pagos pelas sementes, indenização por danos materiais e lucros cessantes, além do pagamento de dano moral.

Citado, o requerido

Após a regular tramitação, o Juízo
a quo
proferiu decisão saneando o feito, ocasião em que deliberou:

“Vistos [...] Pois bem. Verifica-se que,
neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: [...] E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: [...] Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e
DETERMINO a inversão do ônus da prova.
[...]
Na sequência, cumpre analisar o pedido de denunciação à lide da fabricante do produto, a empresa Boa Safra.
Sobre o tema, vejamos o disposto no CDC: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Existindo vedação legal para a denunciação à lide, assim prevê o CPC
: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

[...]”

Cinge-se a controvérsia em aferir se restou configurada a relação de consumo para aplicação das regras do Código de Processo Civil, hábil a ensejar a inversão do ônus da prova, além de obstar a denunciação à lide, na forma do art. 125 do CPC.

Pois bem.

De início, é necessário destacar que o agravo de instrumento tem devolutividade restrita, limitada apenas ao que foi expressamente decidido na decisão impugnada. Assim, não se admite a análise de matérias que não tenham sido objeto dessa decisão, sob pena de ocorrência de supressão de instância, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Prosseguindo, é cediço que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é necessário, na espécie, a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, respectivamente presentes nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal,
in verbis:

“Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção
, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

A rigor dos dispositivos mencionados, a figura do consumidor abrange tanto a pessoa natural quanto jurídica, que tenha adquirido ou utilizado produto ou serviço como destinatário final, ou seja, é aquele que se encontra na ponta da cadeia de consumo.

O conceito de fornecedor está relacionado à disponibilização de produtos ou serviços ao mercado de forma ampla, irrestrita e habitual, voltada à coletividade. Com base nesse entendimento, excluem-se do conceito de fornecedor, para fins de configuração de uma relação de consumo, aqueles que oferecem bens ou serviços de forma restrita a um grupo fechado.

Na hipótese dos autos, a parte agravante se apresenta como revendedor de insumos agrícolas, enquanto o agravado, na condição de produtor rural, adquiriu daquele os insumos para o incremento de sua atividade produtiva, que exerce de maneira profissional, buscando obter proveito econômico a partir dela. Isso o afasta, assim, do conceito de destinatário final, e, consequentemente, da incidência do CDC, já que tal figura só se caracteriza se o adquirente estiver posicionado na ponta da cadeia de consumo.

Aliás, esse é o entendimento assente no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1536652 RS 2015/0134803-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) (g.n).

Nesse sentido, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de
ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais

em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva
, como sói a espécie em análise,
uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço
(teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação.
Nessa linha de argumentação, para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados por produtor rural para a aquisição de insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como é o caso dos autos, é necessário que uma das partes (consumidor) se mostre vulnerável à outra (fornecedor). Na hipótese dos autos, entretanto, inexiste a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do agravante. Com efeito,
sendo a relação contratual originária relativa à compra de insumos agrícolas, conforme confirmado pelas partes nas peças processuais respectivas, certo é que o autor/recorrente, na condição de produtor rural, possui total conhecimento dos produtos adquiridos da Ré/agravada, por serem necessários ao desenvolvimento de suas atividades
. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 140408158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.” (TJ-MT - AGR: 10167951820228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023) (g.n).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas
, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT 10107321120218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Assim, entendo que o autor/agravado não pode invocar em seu favor a inversão do ônus da prova mencionada no art. 6º, VIII, do CDC, assim como outros dispositivos do referido diploma, haja vista não se enquadrar na figura do consumidor final.

No tocante ao pleito de denunciação à lide da fabricante das sementes, formulado pela agravante em contestação na origem, entendo que não merece acolhimento.

À luz do art. 125, do Código de Processo Civil, admite-se a denunciação à lide em duas hipóteses, quais sejam:

“ Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação é um instituto que decorre do princípio da celeridade e da economia processual, evitando-se que a parte derrotada tenha que propor nova ação contra o sujeito que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.

Na hipótese, colhe-se dos autos que a agravante é uma sociedade empresária cujo objeto social é “a comercialização de insumos agrícolas”. Sendo o objeto da ação o suposto defeito do produto comercializado pela agravante e evidenciada a relação jurídica direta entre denunciante e denunciado, mostra-se adequado que a empresa BOA SAFRA SEMENTES LTDA., fabricante do produto, passe a integrar o polo da ação.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE – POSSIBILIDADE – ART. 125, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É admissível a denunciação da lide
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva
, o prejuízo de quem for vencido no processo.” (TJ-MT 10145451220228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) (g.n).

Desta feita, data vênia ao posicionamento adotado pelo d. Juízo de primeiro grau, merece guarida a insurgência manifestada pelo agravante, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto
, conheço
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
, para afasta a inversão do ônus da prova e aplicação do CDC à espécie, assim como, deferir a denunciação à lide, nos moldes pugnados em sede de contestação.

Por corolário lógico, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 241448168.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024